Tribunal: TJMT
Processo: 1017017-72.2025.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017017-72.2025.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Social, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), WELLISON LOPES DA SILVA - CPF: 105.239.511-24 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLISON LOPES DA SILVA - CPF: 105.239.511-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE COM QUADRO CLÍNICO GRAVE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença determinando a disponibilização do serviço de internação domiciliar (home care) ao paciente Wellison Lopes da Silva, pelo prazo de 90 dias.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar:

(i) se há urgência e necessidade clínica comprovada a justificar a determinação judicial de fornecimento de internação domiciliar;

(ii) se é legítima a atuação judicial que impõe ao Estado de Mato Grosso a obrigação de assegurar o tratamento, em face da solidariedade entre os entes federativos;

(iii) se os documentos apresentados após a interposição do recurso são aptos à modificação do julgado.

III. Razões de decidir

3. A documentação médica constante dos autos, incluindo laudo técnico do NAT, confirma a gravidade do quadro clínico do paciente e a necessidade de cuidados domiciliares de média complexidade, não se tratando de tratamento eletivo.

4. A decisão judicial observa o direito fundamental à saúde (CF, art. 196) e está em consonância com a jurisprudência consolidada no Tema 793 da Repercussão Geral do STF, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde.

5. A sentença impôs condicionantes objetivas, como prazo de duração, fornecimento de equipamentos e reavaliação clínica após 70 dias, assegurando proporcionalidade e acompanhamento técnico.

6. A juntada posterior de documentos pelo agravante, sem contraditório ou análise pelo juízo de origem, inviabiliza sua apreciação nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“É legítima a imposição judicial ao Estado para fornecimento de internação domiciliar (home care), diante da comprovação de urgência e necessidade médica, cabendo aos entes federativos, solidariamente, garantir o direito à saúde, sendo incabível a análise de documentos supervenientes não submetidos ao contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 196; CPC, arts. 489, §1º, IV e 1.021, §1º; Lei nº 12.212/2010, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855178/MG (Tema 793 da RG), relator Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.3.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que, nos autos da Apelação Cível, negou provimento ao recurso e manteve sentença proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em favor de
Wellison Lopes da Silva
.

Na ação originária, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o Estado assegurasse ao paciente internação domiciliar (home care), pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, com fornecimento dos equipamentos necessários e procedimentos complementares, condicionando a continuidade do tratamento à reavaliação médica após 70 (setenta) dias.

Inconformado, o Estado interpôs o presente agravo interno, visando à reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, ao seu julgamento pelo órgão colegiado.

Aduz o Estado de Mato Grosso que a decisão monocrática manteve indevidamente a condenação ao fornecimento de internação domiciliar (home care), ao argumento de que o tratamento requerido possui natureza eletiva, inexistindo situação de urgência ou emergência apta a justificar a imediata intervenção do Poder Judiciário.

Assevera que, nas demandas envolvendo serviços de saúde eletivos, deve ser observado o prazo administrativo razoável para atendimento, nos termos dos Enunciados n. 93, 76 e 84 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, bem como do Enunciado n. 11 do Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não havendo, no caso concreto, demonstração de demora excessiva capaz de caracterizar o interesse processual.

Argumenta que o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário indicaria que a internação domiciliar configura serviço programável e eletivo, a ser prestado apenas quando o paciente se encontra clinicamente estável, inexistindo risco iminente de agravamento do quadro clínico que justifique a concessão judicial imediata da medida.

Sustenta, ainda, que avaliações médicas supervenientes teriam apontado evolução do estado de saúde do paciente, com redução da pontuação na tabela ABEMID para score inferior ao exigido para a elegibilidade ao serviço de home care, circunstância que teria ensejado recomendação técnica de alta do atendimento domiciliar.

Subsidiariamente, defende que, caso mantida a obrigação de fornecimento do tratamento, o seu cumprimento deve ser direcionado primária e preferencialmente ao Município, por se tratar, segundo alega, de atendimento de média ou baixa complexidade, conforme os critérios da tabela ABEMID e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, relativo à repartição de competências e à responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde pública.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja provida a apelação e julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, para que a obrigação seja redirecionada ao Município.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que o agravo interno se limita a reiterar argumentos já analisados e afastados na decisão monocrática, destacando que o quadro clínico do paciente demonstra gravidade e dependência significativa, com indicação médica expressa e parecer técnico favorável à manutenção do atendimento domiciliar, além de reafirmar a responsabilidade solidária dos entes federativos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYAMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática desta Relatoria que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que determinou ao Estado a disponibilização do serviço de internação domiciliar (home care) ao paciente Wellison Lopes da Silva, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

A insurgência recursal não merece acolhida.

Como se extrai da decisão monocrática ora agravada, o conjunto probatório constante dos autos evidencia a urgência da medida deferida, notadamente diante da gravidade do estado clínico do paciente, confirmada por laudo médico e parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NAT, os quais
apontam expressamente a necessidade de atendimento domiciliar
, com suporte de média complexidade.

Importa destacar que, ao contrário do alegado pelo agravante, não se trata de tratamento meramente eletivo, desprovido de urgência. A documentação médica acostada demonstra a presença de quadro clínico que demanda cuidados contínuos e estruturados, razão pela qual se revela legítima a atuação judicial voltada à concretização do direito à saúde, conforme assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal.

A responsabilidade do Estado de Mato Grosso, por sua vez, é incontroversa.
Conforme reiterada jurisprudência deste Egrégio Tribunal, corroborada pelo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde. Assim, ainda que o procedimento envolva complexidade média, não se pode afastar o dever do Estado de garantir o atendimento adequado, sobretudo quando ele é demandado isoladamente e não comprova providência eficaz em prol do jurisdicionado.

Nesse ponto, releva anotar que a sentença, mantida por esta Relatoria em decisão monocrática, estabeleceu medida equilibrada e proporcional ao determinar,
expressamente
, que:

“
a) DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO
assegure a internação domiciliar (home care) da parte requerente,
pelo prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação
, assegurando, inclusive, o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários aos cuidados diários, incluindo cama hospitalar e ventilador de suporte à vida. Registre-se que, estando a paciente internada, sob cuidados médicos, somente ao profissional de medicina que a assiste cabe deliberar sobre as providências e riscos próprios à eventual transferência para sua residência, de modo que havendo risco de movimentação da paciente este juízo deve ser imediatamente comunicado, para providências atinentes à suspensão ou adequação da presente ordem.

b) Considerando que a parte Requerente faz jus ao benefício da tarifa social de energia elétrica, deverá pleitear o referido benefício administrativamente junto à Concessionária de Energia Elétrica, competindo à própria concessionária de energia elétrica a incumbência de instalar um medidor específico para a operação do Home Care, na forma do Art. 6º da Lei 12.212/2010, para possibilitar o funcionamento dos equipamentos/aparelhos necessários.

c) Determino que,
após 70 (setenta) dias de internação domiciliar, a parte Requerente seja submetida a avaliação pelo médico responsável pela internação domiciliar,
o qual deverá elaborar relatório circunstanciado do quadro clínico da autora, bem como deverá
atestar a (des)necessidade de continuidade do serviço de home care.
Registre-se que o relatório médico deverá ser apresentado nos autos antes do término do prazo de 90 (noventa) dias,
possibilitando que este juízo aprecie, tempestivamente, a necessidade de prorrogação dos efeitos da tutela de urgência.
”
[Destaquei]

Esse comando jurisdicional garante o acompanhamento técnico e médico da medida, conferindo segurança à continuidade ou não da internação, sem comprometer a efetividade do tratamento inicialmente indicado. Assim,
o próprio juízo de origem já previu mecanismo de reavaliação periódica da necessidade clínica
, o que afasta qualquer alegação de perpetuação da obrigação sem base técnica.

Ressalte-se que, embora o agravante tenha, após a interposição do Agravo Interno, juntado novos documentos sugerindo possível alta médica, tais informações
não foram objeto de contraditório
, tampouco submetidas à avaliação do juízo de origem no contexto da execução da tutela. Portanto, não podem ser consideradas, neste momento, como elementos hábeis à modificação do julgado,
sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.

Logo, a análise acerca da eventual desnecessidade de continuidade do home care deve ser realizada no momento oportuno, por meio do procedimento de reavaliação expressamente previsto na sentença e ratificado nesta instância.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que, por seus próprios fundamentos, deve ser ratificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026